Tribunal: TJDFT
Processo: 0738946-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Vistos etc. Consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de apelação, a ausência de preparo enseja juízo negativo de admissibilidade, por consubstanciar o preparo um dos pressupostos objetivos da pretensão recursal, conforme estabelece o artigo 1.007, caput[1], combinado com artigo 1.017, § 1o[2], do estatuto processual. A seu turno, afere-se do cotejo destes autos que o réu apelante, Bradesco Saúde S.A., deixara de comprovar, ao menos de forma adequada, no ato da interposição desse recurso[3], o pagamento do preparo, irradiando dúvida quanto ao atendimento desse pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. Com efeito, conquanto tenha o apelante individualizado coligido guia de custas[4], o documento içado a comprovante de recolhimento[5] não ostenta os caracteres necessários à identificação quanto ao oportuno e correto pagamento, notadamente ante o cotejo entre ambos. É que, a despeito de tais documentos convergirem quanto ao valor nominal (R$ 22,18 – vinte e dois reais e dezoito centavos), divergem em relação à representação numérica do código de barras. Assim, em conformidade com a regulação procedimental, detectada a incompletude da formatação do recurso por não estar acompanhado do correlato comprovante do preparo, antes de lhe ser decretada a pena de deserção, deve ser assegurada à parte apelante a faculdade de acostar aos autos o comprovante adequado do recolhimento do preparo, conforme rezam os artigos 1.007, § 4o[6], combinado com o artigo 932, parágrafo único, daquele mesmo estatuto codificado. Destarte, considerando que o apelo que aviara o apelante individualizado não fora, a princípio, preparado adequadamente, assinalo-lhe, em atenção à regulação procedimental, o prazo de 05 (cinco) dias para comprová-lo mediante a exibição de guia de preparo e comprovante de recolhimento compatíveis entre si, ressalvado que, não tendo sido consumado o preparo até a data do aviamento do recurso, deve ser realizado no correspondente ao dobro do importe originário, porquanto não consumado tempestivamente, sob pena de lhe ser negado seguimento com lastro na deserção. Outrossim, depura-se que a ilustrada causídica que subscrevera o recurso de apelação da parte autora - Dr. Meigan Sack Rodrigues, OAB/DF 21.097 – não está revestida de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois, a despeito do erro sistêmico informado quando juntada do documento e possível meio para verificação da procuração, não fora possível aferir o regular instrumento de mandato outorgando-lhe poderes para a representação processual do autor apelante. Em sendo assim, considerando que o apelo do autor não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogada desprovida de lastro para patrociná-lo, o que implicaria a desconsideração da irresignação por ter sido subscrito por causídica desprovida do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para procurar em Juízo, assinalo-lhe, em observância ao apregoado no artigo 76 do Código de Processo Civil1, o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato e de substabelecimento, se o caso, via dos quais foram conferidos poderes de representação ao firmatário do recurso de apelação aviado, sob pena de ser desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Por fim, proceda a Secretaria as anotações e retificações cabíveis, tendo em conta que o réu também apela e esse fato processual não está refletido nos assentamentos processuais. Acudida essa diligência e expirados aludidos interregnos, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 14 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] CPC, “Art. 1.007 - No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” [2] CPC, “Art. 1.017 - § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais.” [3] Apelação de ID 56634375 [4] Guia de custas de ID 56634376 [5] Comprovante de pagamento de ID 56634377 [6] CPC, “Art. 1.007, § 4o- O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”